Tribunal: TJBA
Processo: 8005139-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005139-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIKAEL SILVA MATOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO XAVIER

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO DOS VALES - CRESOL UNIAO DOS VALES

Advogado(s)
:
RICARDO MARTINS KAMINSKI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 3º, caput, c.c. o artigo 2º, § 2º, ambos do Decreto-Lei n.º 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei 13.043/2014, a mora do devedor pode ser comprovada mediante o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário.

2. Estando demonstrados o inadimplemento contratual e a mora, mediante documentos hábeis, é cabível o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

3. Decisão agravada que observou os pressupostos legais para a concessão da liminar. Precedentes do STJ.

4. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

Salvador(BA), 04 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz
Convocado -
Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator